Tribunal: STF
Processo: RE 92069
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-06
Data de publicação: 1980-05-06

Ementa:
- IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. MERCADORIA ENTREPOSTADA. O FATO GERADOR,
EM SE TRATANDO DE MERCADORIA NÃO REEXPORTADA, E O MOMENTO EM QUE
A MESMA E ENTREGUE A CONSUMO. O IMPOSTO E CALCULADO EM MOEDA
NACIONAL A TAXA DE CAMBIO VIGENTE NO MOMENTO DA OCORRENCIA DO
FATO GERADOR.
INTERPRETAÇÃO DO DL. 37/66.
RE CONHECIDO E PROVIDO.